Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000075-63.2006.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) proposto pelo Distrito Federal em face de Cleide Aparecida Rocha Nogueira e outros (ID 52026223). Ao ID 60506199, esta Relatoria determinou a intimação de Ricardo de Castro Paulino e Takachi Mito Kuramoto. Na oportunidade, no que se refere à Ricardo de Castro Paulino restou consignada a necessidade de que fossem diligenciados os novos endereços trazidos pelo ente público ao ID 55929482, quais sejam: · RUA CRUZEIRO DO SUL 26-A VILA SANTA MARIA Anápolis GO 75044- 420 · R CRUZEIRO DO SUL NUMERO 26 Q 5 VL STA MARIA Anápolis GO 75044- 420 · SCLRN 714 BL A LJ 33 00000 LAGO SUL Brasília DF 71680- 350 · SAO SEBASTIAO AV SAO SEBASTIAO AE S/N SAO SEBASTIAO 71690- 000 Compulsando os autos, verifica-se que as diligências efetuadas nos endereços do Distrito Federal restaram frustradas, conforme certificado aos IDs 61925639 e 62603119. Diante disso, determino a expedição de carta precatória à Comarca de Anápolis/GO, para fins de intimação do executado Ricardo de Castro Paulino por oficial de justiça, nos endereços acima listados (RUA CRUZEIRO DO SUL 26-A VILA SANTA MARIA Anápolis GO 75044- 420, e R CRUZEIRO DO SUL NUMERO 26 Q 5 VL STA MARIA Anápolis GO 75044- 420). No que se refere ao executado Takachi Mito Kuramoto, este havia sido intimado mediante expedição de carta precatória também à Comarca de Anápolis/GO que, conforme certidão de ID 66553995, retornou aos autos, não cumprida, pois a oficiala de justiça de Goiás identificou que o destinatário faleceu. Todavia, em que pese conste ao ID 66179983 – p. 26 que a certidão de óbito seguiria anexa, tal documento não foi remetido a esse Tribunal. Desse modo, oficie-se a Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Anápolis/GO, para que colacione aos autos a citada certidão de óbito de Takachi Mito Kuramoto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora